Tribunal: TJES
Processo: 5007107-32.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007107-32.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA
RECORRIDO: MARTHA NELHA KAPITZKY RABELLO
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENVIO DE DADOS DE LOGIN. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACESSO À PLATAFORMA VIRTUAL. PROVA DE ACESSO AO PORTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE DIFICULDADES DE ACESSO. INÍCIO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO EDUCACIONAL. EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA. NÃO PAGAMENTO DA PARCELA. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. INADIMPLÊNCIA. DEVER DE INFORMAR DIFICULDADES À RÉ. FALTA DE EVIDÊNCIA DO NÃO RECEBIMENTO DE LOGIN. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado no autos n.º 5007107-32.2024.8.08.0014
Recorrente: UBEA – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
Recorrida: MARTHA NELHA KAPITZKY RABELLO
Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ENVIO DE DADOS DE LOGIN. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ACESSO À PLATAFORMA VIRTUAL. PROVA DE ACESSO AO PORTAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOBRE DIFICULDADES DE ACESSO. INÍCIO DO VÍNCULO CONTRATUAL. DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO EDUCACIONAL. EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA. NÃO PAGAMENTO DA PARCELA. CANCELAMENTO DA MATRÍCULA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA. INADIMPLÊNCIA. DEVER DE INFORMAR DIFICULDADES À RÉ. FALTA DE EVIDÊNCIA DO NÃO RECEBIMENTO DE LOGIN. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (1). DA LIDE.
A REQUERENTE RELATA QUE FIRMOU CONTRATO COM A RÉ PARA ENSINO A DISTÂNCIA, REALIZANDO O PAGAMENTO DE MATRÍCULA NO VALOR DE R$ 916,00 (NOVECENTOS E DEZESSEIS REAIS). CONTUDO, AFIRMA QUE, APÓS ENVIAR A DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA, NÃO RECEBEU INFORMAÇÕES DE ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL. POR SUA VEZ, A RÉ SUSTENTA QUE A REQUERENTE ACESSOU O AMBIENTE VIRTUAL POR 25 (VINTE E CINCO) VEZES E ASSISTIU A DIVERSAS AULAS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a)
DECLARAR
a inexistência do débito objeto dos autos; b)
DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito relativos à dívida discutida; c)
CONDENAR
a requerida a restituir à autora o valor de R$ 916,00 (novecentos e dezesseis reais), atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação; d)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente a partir da data do prejuízo (Súmula 43 do STJ) e acrescido de juros legais a partir da data da negativação. Determino ainda que, independentemente do trânsito em julgado, a requerida se abstenha de efetuar cobranças ou
inscrever
o nome da autora nos cadastros restritivos de crédito em relação ao débito objeto da lide. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, conforme os artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95”.
(3). RECURSO DA PARTE RÉ.
PUGNA, EM SÍNTESE, PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
, RECONHECENDO-SE, POR CONSEQUÊNCIA, A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA PRETENSÃO DA PARTE RECORRIDA.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(5). DO MÉRITO.
EM QUE PESE A BEM LANÇADA SENTENÇA, PENSO DIVERSAMENTE DA CONCLUSÃO POR ELA MANIFESTADA, EXPLICO. O PONTO CENTRAL DA CONTROVÉRSIA RESIDE EM VERIFICAR SE A AUTORA EFETIVAMENTE TEVE ACESSO AO AMBIENTE VIRTUAL DO CURSO E, PORTANTO, SE A COBRANÇA FEITA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO FOI LEGÍTIMA OU INDEVIDA. A AUTORA ALEGOU QUE NÃO RECEBEU O LOGIN DE ACESSO AO PORTAL E, POR ISSO, NÃO CONSEGUIU ASSISTIR ÀS AULAS. JÁ A RÉ ARGUMENTOU QUE A AUTORA NÃO SÓ RECEBEU O LOGIN, MAS TAMBÉM ACESSOU A PLATAFORMA 25 VEZES E ASSISTIU A ALGUMAS AULAS. A SENTENÇA CONCLUIU QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO CONSEGUIU COMPROVAR DE FORMA INEQUÍVOCA QUE A AUTORA REALMENTE ACESSOU O CURSO, POIS AS IMAGENS APRESENTADAS PELA RÉ NÃO ATENDIAM AOS REQUISITOS DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE NECESSÁRIOS PARA SERVIREM COMO PROVA DEFINITIVA. COM BASE NISSO, O JUÍZO DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA A TÍTULO DE MATRÍCULA, DETERMINOU A EXCLUSÃO DO NOME DESTA DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES E O PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. POIS BEM. AO REVÉS DO ALEGADO PELA PARTE AUTORA, QUE SUSTENTA QUE NÃO FOI DEVIDAMENTE INFORMADA SOBRE O ACESSO À PLATAFORMA, DESTACO QUE A IMAGEM DE ID. 11828289 - Pág. 3, JUNTADA AOS AUTOS PELA PRÓPRIA DEMANDANTE, INDICA QUE A AUTORA TEVE ACESSO À PLATAFORMA VIRTUAL DO CURSO, POIS ESTAVA LOGADA NA CONTA. A CAPTURA DE TELA EM COMENTO MOSTRA CLARAMENTE A INTERFACE DA PLATAFORMA "salavirtual.pucrs.br"; O AMBIENTE "MEU PERFIL" DA PUCRS, QUE SÓ É ACESSÍVEL MEDIANTE LOGIN; EXIBE NOTIFICAÇÕES: O ÍCONE DE NOTIFICAÇÕES NO TOPO DIREITO SUGERE QUE A CONTA ESTAVA ATIVA; ABA DE AVALIAÇÕES VISÍVEL: O SISTEMA EXIBE INFORMAÇÕES PERSONALIZADAS, COMO A MENSAGEM SOBRE NOTAS FUTURAS, O QUE INDICA QUE A CONTA FOI ACESSADA CORRETAMENTE. JÁ A IMAGEM COLIGIDA EM ID. 11828289 - Pág. 4 MOSTRA A ABA "COMPRAS" DO PERFIL DA AUTORA NA PLATAFORMA DA PUCRS. NELA, CONSTA A COMPRA DE UM CURSO DE
MBA EM ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E GERAÇÃO DE VALOR
, MAS COM O STATUS "AGUARDANDO PAGAMENTO". ESSA INFORMAÇÃO INDICA QUE O CURSO FOI ADQUIRIDO. ATO CONTÍNUO, O
PRINT
DE ID. 11828289 - Pág. 5 EVIDENCIA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CURSO, E ASSIM COMO NA IMAGEM ANTERIOR, VEMOS A INTERFACE DA PLATAFORMA "salavirtual.pucrs.br", DESTA VEZ, A IMAGEM EXIBE A ÁREA FINANCEIRA DA PLATAFORMA, COM DETALHES DE PARCELAS E PAGAMENTOS. DETALHA O PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CURSO. DESTARTE,
OS
PRINTS
DE TELA APRESENTADOS (11828289 - Pág. 3/5) PELA AUTORA COMPROVAM QUE ELA ACESSOU A PLATAFORMA VIRTUAL DA PUC/RS.
OUTROSSIM, APESAR DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NOS TERMOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, E DA ALEGAÇÃO DA AUTORA DE QUE NÃO RECEBEU OS DADOS DE ACESSO,
NÃO HÁ NOS AUTOS QUALQUER PROVA QUE COMPROVE QUE A AUTORA TENHA COMUNICADO À RÉ SOBRE A ALEGADA FALTA DE RECEBIMENTO DO LOGIN.
TAL CIRCUNSTÂNCIA É DE SUMA IMPORTÂNCIA, POIS, EM QUE PESE A INVERSÃO DO ÔNUS, A AUTORA TINHA O DEVER DE INFORMAR A RÉ SOBRE O PROBLEMA, PARA QUE MEDIDAS CORRETIVAS FOSSEM ADOTADAS. A AUSÊNCIA DE TAL COMUNICAÇÃO ENFRAQUECE A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HOUVE O DEVIDO ACESSO À PLATAFORMA. EM RELAÇÃO À ALEGAÇÃO DE QUE A AUTORA NÃO ASSISTIU ÀS AULAS, É IMPORTANTE RESSALTAR QUE O SIMPLES FATO DE TER ACESSADO O AMBIENTE VIRTUAL DA RÉ E DE TER CONFIRMADO A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA JÁ CONFIGURA O INÍCIO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EDUCACIONAL, NÃO SENDO RAZOÁVEL ALEGAR QUE O CURSO NÃO FOI EFETIVAMENTE DISPONIBILIZADO, SOBRETUDO QUANDO
NÃO HÁ REGISTRO DE QUALQUER COMUNICAÇÃO DA AUTORA INFORMANDO A RÉ SOBRE DIFICULDADES NO ACESSO.
DESTE MODO, CONSIDERANDO QUE A AUTORA TEVE ACESSO AO CURSO POR MEIO DA PLATAFORMA VIRTUAL DA RÉ E, TENDO EM VISTA QUE O PAGAMENTO DA MATRÍCULA FOI EFETUADO, A COBRANÇA DO DÉBITO REFERENTE AO CANCELAMENTO DO CONTRATO E DOS VALORES ANTERIORES AO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL ESTÃO LEGITIMADOS. EM QUE PESE A AUTORA ALEGAR QUE NÃO ASSISTIU ÀS AULAS, O SIMPLES FATO DE TER ACESSADO A PLATAFORMA JÁ CONFIGURA O INÍCIO DO VÍNCULO CONTRATUAL E A DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO EDUCACIONAL. QUANTO À NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES, A MESMA ESTÁ JUSTIFICADA PELA INADIMPLÊNCIA DECORRENTE DO NÃO PAGAMENTO DA PARCELA ANTECEDENTE AO PEDIDO DE CANCELAMENTO E DA MULTA CONTRATUAL, CONFORME OS TERMOS CONTRATUAIS, UMA VEZ QUE O DÉBITO FOI GERADO COM O RECONHECIMENTO DE QUE HOUVE A EFETIVAÇÃO DA MATRÍCULA E O ACESSO AO CONTEÚDO. PORTANTO, ENTENDO QUE AS IMAGENS JUNTADAS PELA AUTORA, QUANDO ANALISADAS COM BASE NO CONTEXTO DAS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS, CORROBORAM A ALEGAÇÃO DE QUE HOUVE O DEVIDO ACESSO À PLATAFORMA. COM ISSO, A SENTENÇA QUE DECLAROU A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CONDENOU A INSTITUIÇÃO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS SE MOSTRA EQUIVOCADA, DEVENDO SER REFORMADA.
(6).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
UBEA – PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL
E, NO MÉRITO
DOU-LHE PROVIMENTO
REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA
JULGAR IMPROCEDENTES
OS PEDIDOS INICIAIS, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, I DO CPC. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequada a sentença aqui vergastada, mantenho-a por seus próprios fundamentos.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento ao recurso
.

Custas pela parte recorrente. Condeno-a, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

Respeitosamente, é como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito